Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719716-83.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: THIAGO BARROS RIBEIRO DECISÃO O presente processo já está pautado na 10a Sessão Ordinária Presencial (intimação no ID 41719352), na qual será possível a realização de sustentação oral. Intime-se. Após, aguarde-se a sessão já designada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito